Tribunal: TJES
Processo: 0013888-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013888-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIRONE ROBSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013888-97.2021.8.08.0035

APELANTE: TAIRONE ROBSON SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA.
PROVIMENTO NEGADO.

1. A consideração dos maus antecedentes é legítima, uma vez que foi utilizada condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão extraída do INFOPEN, como base para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. A documentação hábil, como certidões extraídas de sistemas oficiais, é suficiente para comprovação de maus antecedentes e reincidência.

2. A fixação do regime inicial fechado é idônea, considerando a reincidência do apelante, a pena superior a quatro anos de reclusão, e a existência de circunstância judicial desfavorável.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013888-97.2021.8.08.0035

APELANTE: TAIRONE ROBSON SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
TAIRONE ROBSON SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 7870023, pp. 217/222), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 10h, na clínica odontológica situada na Rua Santa Terezinha, n° 383, Bairro Glória, Município de Vila Velha, os denunciados Alexsander Junior Soares Nunes e Tairone Robson Silva, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo e de arma branca, a aliança, o aparelho celular, a carteira e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Felipe Velten Barbosa, atendente da clínica, e um notebook que estava no interior do consultório da profissional dentista.

Revelam os autos que os denunciados ingressaram na aludida clínica após receberem um panfleto de divulgação, entregue por uma moça posicionada em frente ao local. Ato contínuo, sob o pretexto de fazerem um orçamento de tratamento odontológico, Alexsander e Tairone foram levados por tal moça para o interior da clínica, onde perceberam que somente funcionários estavam presentes. Poucos minutos depois, os denunciados anunciaram o "assalto" à vítima Felipe Velten Barbosa, que estava na recepção da clínica, subtraindo-lhe os objetos mencionados. Durante a ação criminosa, Tairone, que portava a réplica de arma de fogo, a direcionou contra Felipe, ao passo que Alexsander, portando uma faca, dirigiu-se para o consultório odontológico, onde rendeu a dentista e uma segunda funcionária, subtraindo um notebook que lá estava.

Em seguida, ambos ainda renderam o segurança do local e empreenderam fuga em duas bicicletas, levando os objetos subtraídos. Consta dos autos, por fim, que, somente durante as investigações policiais quanto a outros roubos praticados pelos denunciados, foi identificado que estes também eram os autores das ações perpetradas na clínica odontológica, tendo ambos confessado os fatos em sede policial.

Os autos foram desmembrados em relação ao réu Alexsander, razão pela qual o presente recurso fora interposto apenas por Tairone, o qual fora condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pontuo, inicialmente, que não se questiona a condenação, tendo em vista que as provas existentes nos autos comprovaram com clareza a autoria e a materialidade delitivas, já que o apelante foi reconhecido pela vítima Felipe Velten Barbosa, além da existência de sua confissão espontânea nos autos.

A defesa, por outro lado, questiona a consideração negativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista que nenhum comprovante de condenações anteriores foi juntado aos autos.

Todavia, não assiste razão à defesa. A reincidência do apelante fora comprovada no documento anexado nas pp. 119/120 (Id. 7870023, pdf.), atestando que o réu possuía duas condenações anteriores nas ações penais tombadas sob números 0031445-05.2018.8,08.0035 e 0031156-38.2019.8.08.0035.

Assim, apenas uma das condenações fora utilizada para fins de caracterização de maus antecedentes, porquanto somente a condenação lançada na Ação Penal nº 0031445-05.2018.8.08.0035 havia transitado em julgado.

Em consulta ao Sistema de Execução Unificado, extrai-se que a condenação proferida na Ação Penal nº 0031445-05.2018.8.08.0035 transitou em julgado no dia
21.11.2019
, ou seja, antes da data do crime ora apurado (data do fato 03.12.2019), de modo que poderia ser considerada para fins de reincidência, porém o magistrado
a quo
optou por utilizá-la como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, embora a reincidência deva ser comprovada por documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,

não exige, contudo, forma específica para a comprovação
(art. 63, do Código Penal). (HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020).

Nos termos, ainda, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes. (AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)

Na hipótese, os maus antecedentes do apelante foram comprovados por documentação hábil colacionada aos autos (certidão extraída do INFOPEN - pp. 119/120, Id. 7870023, pdf.), sobre a qual a defesa teve oportunidade de se manifestar e demonstrar eventual equívoco em sua consideração.

Por fim, inviável o acolhimento do pleito defensivo para que seja aplicado o regime menos gravoso.

Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena ao apelante, reincidente, condenado à reprimenda superior a quatro anos de reclusão e com circunstância judicial desfavorável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)